Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que acolheu a prejudicial de prescrição quanto ao ressarcimento dos valores anteriores a 14/10/2017, bem como deu provimento em parte ao recurso inominado da parte adversa para reduzir o valor da condenação por danos materiais e julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Alega a parte embargante a existência de omissão no Acórdão ao deixar de aplicar a tese fixada no Tema 932 de recursos repetitivos, uma vez que a situação em análise não trata de enriquecimento sem causa, como exposto no Acórdão, mas sim ilegalidade do negócio jurídico, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 10 anos fixado naquela tese de recursos repetitivos. Ainda, assinala a existência de contradição, uma vez que reconheceu a falha na prestação do serviço, o que exige a devida reparação pelo ato ilícito, sendo que o Acórdão afastou a condenação por danos morais.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Assim, a questão relativa ao prazo prescricional foi devidamente apreciada, inclusive com voto divergente sobre o tema, sendo que a decisão por maioria concluiu que, no caso concreto, o debate não abordava eventuais cobranças por serviços em valores superiores aos contratados, mas sim a realização de cobranças sem a existência de negócio jurídico, o que configura enriquecimento sem causa, aplicando-se o prazo prescricional de 3 anos, e não aquele de 10 anos postulado pela parte autora, face tratar de questão diversa, conforme os fundamentos assinalados. Desse modo, não se configura a omissão quando a conclusão do julgado é diversa daquele que a parte entende como adequada.
V. Também inexiste a alegada contradição, uma vez que o Acórdão esclarece que, apesar de não se desconhecer a falha na segurança, esta foi insuficiente para caracterizar lesão a direitos da personalidade. Portanto, diante da decisão que concluiu que os fatos foram incapazes de macular os direitos da personalidade da parte autora, mostra-se correta a improcedência do pedido de danos morais, não se configurando o vício alegado.
VI. Desse modo, consta expressamente no Acórdão que: “II. Constata-se que a pretensão decorre da alegada inexistência do negócio jurídico. Portanto, o pedido não tem amparo em eventuais cobranças indevidas dentro da relação contratual, o que inviabiliza a análise da tese da parte autora de que deveria ser aplicado o prazo prescricional decenal. Na verdade, em relação à cobrança de valores decorrente do negócio jurídico que desconhece, deve-se aplicar o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, V, §3o do Código Civil, uma vez que possui amparo na pretensão de enriquecimento sem causa da parte ré. Prejudicial de mérito de prescrição de parte da pretensão acolhida. Precedentes. (...) VII. Embora tenha ocorrido falha de segurança, a fraude foi perpetrada por terceiro, não havendo que se falar em lesão ao direito da personalidade, não tendo o desconto indevido na sua conta bancária transbordado a seara dos meros aborrecimentos. Ademais, ainda que a parte autora tenha noticiado a situação do seu genitor, que resultou no seu falecimento no mês de junho de 2019, não há comprovação a estabelecer o nexo causal entre os descontos realizados na sua conta poupança com eventual dificuldades no momento do falecimento do seu pai, uma vez que sequer demonstrou a alegação de que precisou realizar uma “vaquinha” para custear o sepultamento. Assim, não havendo demonstração de que a dignidade da parte autora foi atingida pelos descontos indevidos, não há que se falar em dano moral a ser indenizado”.
VII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.